Tribunal: TJSP
Processo: 1049480-52.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autor alega inscrição indevida de seu nome, junto a cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", por dívidas prescritas – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome do autor na plataforma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autor alega inscrição indevida de seu nome, junto a cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", por dívidas prescritas – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Inclusão do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Danos morais não caracterizados - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO